Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de danos morais cumulada com inexistência de débito.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial por suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação deve ser mantida ou cassada.
III. Razões de decidir
A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o art. 320 do CPC.
O magistrado facultou a emenda da inicial para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, esclarecimentos sobre a origem do débito, juntada de certidões emitidas diretamente pelos órgãos de proteção ao crédito, comprovante de residência em nome próprio e requerimento expresso de confirmação de tutela.
O autor apresentou documentos necessários para comprovar sua hipossuficiência financeira, mas não cumpriu integralmente as demais determinações.
A exigência de apresentação de comprovante de residência em nome próprio como condição para o prosseguimento da ação configura formalismo excessivo, não previsto no art. 319 do CPC.
A extinção do processo sem resolução de mérito diante do não cumprimento da exigência viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Petição inicial recebida e autos devolvidos à vara de origem para regular processamento do feito. Tese de julgamento: "A exigência de apresentação de comprovante de residência em nome próprio como condição para o prosseguimento da ação configura formalismo excessivo, não previsto no art. 319 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 485. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038477, 0704406-50.2025.8.07.0010, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 10.09.2025. [^1^]